Tribunal: TJES
Processo: 0004605-21.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004605-21.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVYD LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PROVA NÃO REQUERIDA EM MOMENTO OPORTUNO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PELA INEXISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O cerceamento de defesa resta configurado com o julgamento antecipado de mérito, utilizando-se como fundamento a ausência de prova do alegado, sem, porém, ter sido oportunizada à parte interessada a produção probatória ao seu tempo devidamente requerida.

II.
In casu,
os Recorrentes, apesar de intimados para informarem as provas pretendiam produzir, não se manifestaram, e, fora do prazo estipulado pelo Magistrado, pleitearam pela produção de prova pericial e depoimento pessoal da genitora do Recorrente, não havendo, portanto, falar-se em cerceamento de defesa, por ausência de oitiva de testemunhas.

III.
A orientação firmada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“(...) a decretação de nulidade de atos processuais pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief”
(
STJ
; AgRg no REsp 1214644/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017), bem como, que
“o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias”

(
STJ
; REsp 1553007/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

IV.
Na hipótese em tela, a despeito dos argumentos deduzidos pelos Recorrentes, não restou comprovado, objetivamente, o efetivo prejuízo com a não realização da oitiva das testemunhas ou do depoimento pessoal da genitora do menor, uma vez que os Recorrentes somente afirmam
,
de forma genérica, que
“as testemunhas seriam fundamentais para dirimir a demanda”.

V.
Realizada prova pericial nos autos, requerida pelos Recorrentes e deferida pelo Juízo
a quo,
restou constatado que
“o atendimento inicial na UPA da Serra não tem a menor relação com as sequelas adquiridas pelo menor que são decorrentes de um quadro séptico viral e culminou com uma parada cardiorrespiratória já estando o menor internado no CTI do hospital Infantil Nossa Senhora da Glória”
(pág. 307, v.01).

VI.
Não sendo indicado pelos Recorrentes o prejuízo na ausência de realização da oitiva das testemunhas ou do depoimento pessoal da genitora do menor, requeridas fora do prazo, e também, sem qualquer indicação de como mencionadas provas poderiam influenciar na conclusão externada no Laudo Pericial Judicial, não há falar-se em Cerceamento de Defesa.

VII.
Recurso conhecido e improvido. H
onorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, uma vez que os Recorrentes estão amparados pelo benefício da justiça gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível nº 0004605-21.2015.8.08.0048

Recorrente: Davyd Lucas de Oliveira da Silva e Mariele Santos De Oliveira

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
DAVYD LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA e MARIELE SANTOS DE OLIVEIRA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 39/47, v.02) em razão da
SENTENÇA
(págs. 13/34, v.02) proferida pelo
JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada pelos Recorrentes, em face de
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando
“os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios”,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista que as partes estão amparadas pelo benefício da justiça gratuita.

Irresignados, os Recorrentes somente alegam que houve cerceamento de defesa, uma vez que
“não foi oportunizado ao apelante a produção de prova testemunhal, nem mesmo depoimento pessoal, essa, certamente iria corroborar sua tese, sustentada quando ao erro médico”,
afirmando que
“as testemunhas seriam fundamentais para dirimir a demanda”.

Devidamente intimado, o Município Recorrido apresentou Contrarrazões às págs. 51/63, v. 02, alegando que
“não se verifica cerceamento de defesa no caso dos autos, eis que que, após a r. decisão saneadora de fls. 92/93, na qual houve a estipulação do prazo de 10 (dez) dias para as partes indicarem as provas que pretendiam produzir, o requerente deixou transcorrer in albis o referido prazo”.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que os Recorrentes, em sua exordial, pugnaram pela
“produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal do representante legal da requerida, oitiva de testemunhas, juntada de documentos”,
bem como
“a realização de perícia técnica para confirmar os fatos narrados na inicial”
(pág. 49, v.01).

Sucede, contudo, que o Magistrado
a quo,
ao

proferir a Decisão saneadora (págs. 183/186, v.01), determinou a intimação das partes para informarem, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendiam produzir,
“especificando-as e justificando a pertinência, sob pena de preclusão”,
sendo que os Recorrentes não se manifestaram dentro do prazo indicado.

Posteriormente, fora do prazo estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau, os Recorrentes se manifestaram às págs. 211/215, v.01, pugnando que fosse
"d
eferida a produção de prova pericial
, bem como a
oitiva da genitora do Requerente
”,

sem pleitear qualquer oitiva de testemunhas.

Sobreveio a realização de
Laudo Técnico Pericial
(págs. 293/319, v.01), com posterior prolação da
Sentença
combatida, na qual o Magistrado de Piso julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Nesta, sabe-se que o
cerceamento de defesa resta configurado com o julgamento antecipado de mérito, utilizando-se como fundamento a ausência de prova do alegado, sem, porém, ter sido oportunizada à parte interessada a produção probatória ao seu tempo devidamente requerida
.

In casu,
os Recorrentes, apesar de intimados para informarem as provas pretendiam produzir, não se manifestaram, e, fora do prazo estipulado pelo Magistrado, pleitearam pela produção de prova pericial e depoimento pessoal da genitora do Recorrente, não havendo, portanto, falar-se em cerceamento de defesa, por ausência de oitiva de testemunhas.

Neste ponto, não se pode olvidar a orientação firmada na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que
“(...) a decretação de nulidade de atos processuais pressupõe
a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief”
(
STJ
; AgRg no REsp 1214644/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017), bem como, que
“o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe
ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias
”

(
STJ
; REsp 1553007/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Na hipótese em tela,
a despeito dos argumentos deduzidos pelos Recorrentes, não restou comprovado, objetivamente, o efetivo prejuízo com a não realização da oitiva das testemunhas ou do depoimento pessoal da genitora do menor, uma vez que os Recorrentes somente afirmam
,
de forma genérica, que
“as testemunhas seriam fundamentais para dirimir a demanda”.

Deste modo, ressalta-se que foi realizada prova pericial nos autos, requerida pelos Recorrentes e deferida pelo Juízo
a quo,
que constatou não haver erro médico no caso dos autos, tendo em vista que
“o atendimento médico realizado na UPA da Serra estava dentro das atribuições de atendimento para aquele setor. E no momento que foi verificado um quadro de gravidade maior prontamente foi encaminhado à Hospital referência de urgência pediátrica”
(pág. 306, v.01).

Além disso, a Perícia declarou que
“
o atendimento inicial na UPA da Serra não tem a menor relação com as sequelas adquiridas pelo menor
que são decorrentes de um quadro séptico viral e culminou com uma parada cardiorrespiratória já estando o menor internado no CTI do hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
”
(pág. 307, v.01), concluindo o Laudo Pericial nos seguintes termos:

“Conclusão

Não existe nexo de causalidade entre a perda da Capacidade Física/Neurológica, sequela de um quadro clínico, do menor Davyd Lucas de Oliveira da Silva e a conduta de atendimentos médicos na UPA da Serra e no Hospital Infantil de Vitória. O menor apresentou quadro respiratório inicialmente de Bronquiolite e Pneumonia sendo feito o tratamento inicial na UPA da Serra e posteriormente devido agravo do caso internado no Hospital Infantil de Vitória (hospital referência em urgência clínica e cirúrgica pediátrica) e após alta retornou com quadro de Infecção Viral (Eczema Herpético) e relato de doença viral (Varicela) no genitor no mês anterior e que em 24 hs evoluiu com grave piora do quadro clínico sendo necessário internação na UTI onde apresentou uma parada cárdio respiratória e evoluiu com quadro de Encefalopatia Hipóxico-lsquêmica e as graves sequelas neurológicas. Portanto concluo
não ocorrer nos autos prova de erro ou conduta médica inadequada ou qualquer tipo de irregularidade nos atendimentos médicos diante do quadro do menor no momento do atendimento, afastando assim o nexo de causalidade com os atendimentos médicos
.” (pág. 313, v.01)

Diante do exposto, não sendo indicado pelos Recorrentes o prejuízo na ausência de realização da oitiva das testemunhas ou do depoimento pessoal da genitora do menor, requeridas fora do prazo, e também, sem qualquer indicação de como mencionadas provas poderiam influenciar na conclusão externada no Laudo Pericial Judicial, não há falar-se em Cerceamento de Defesa.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, uma vez que os Recorrentes estão amparados pelo benefício da justiça gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.